Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. USUÁRIO EM TRATAMENTO CONTÍNUO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). APLICAÇÃO DO CDC. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL DE NOTIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CONTINUIDADE EXCEPCIONAL DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão de 1o grau que determinou a manutenção da cobertura a beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), devido à resilição unilateral do contrato coletivo com notificação fora do prazo legal. A decisão agravada assegurou a continuidade da cobertura considerando a necessidade de tratamento contínuo especializado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente o contrato coletivo em caso de beneficiário em tratamento contínuo essencial para a saúde; e (ii) verificar se foram observadas as exigências legais para a rescisão, especialmente quanto ao prazo de comunicação prévia e à oferta de plano individual alternativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) incide nos contratos de plano de saúde coletivo, com exceção dos administrados por entidades de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ. O art. 6o, inciso VIII, do CDC, assegura a facilitação da defesa de direitos do consumidor hipossuficiente, e o art. 47 determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.
Embora o art. 13, inciso II, alínea "b", da Lei no 9.656/98 autorize a resilição unilateral dos contratos coletivos após 12 meses de vigência, a Resolução Normativa no 557/2023 da ANS impõe o dever de notificar o contratante com antecedência mínima de 60 dias, o que não foi observado no caso concreto.
A jurisprudência do STJ consolidada no Tema Repetitivo 1.082 estabelece que a operadora de plano de saúde, ainda que exerça o direito de rescisão unilateral, deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário em tratamento essencial até sua alta, desde que o usuário arque com a contraprestação devida.
O diagnóstico do beneficiário, um infante de quatro anos com TEA, exige tratamento contínuo e multidisciplinar, de modo que a interrupção abrupta do plano comprometeria a saúde e o desenvolvimento do paciente, caracterizando risco à sua incolumidade.
O descumprimento do prazo legal de notificação e a ausência de oferta de plano alternativo violam o princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes o dever de agir com lealdade e preservar a confiança legítima no negócio jurídico, inclusive na fase pós-contratual.
A continuidade excepcional do plano de saúde justifica-se diante da relevância do tratamento para o agravado e da inexistência de demonstração pela operadora de que foram cumpridos os requisitos legais para a rescisão.
A análise liminar correta ao indeferir o efeito suspensivo preservou a saúde do beneficiário, ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso e de risco reverso ao provimento jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento desprovido, mantendo-se, na íntegra, a decisão de 1o grau.
Tese de julgamento:
A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo pela operadora deve observar o prazo legal de 60 dias para notificação prévia ao contratante e respeitar os princípios da boa-fé objetiva e da continuidade dos cuidados assistenciais.
A continuidade da cobertura é obrigatória quando o beneficiário se encontra em tratamento essencial à sua saúde ou sobrevivência, até a alta médica, nos termos do Tema 1.082 do STJ.
O descumprimento dos requisitos legais e contratuais para a rescisão, especialmente no que diz respeito à comunicação prévia e à oferta de plano individual, justifica a continuidade excepcional da cobertura.
Dispositivos relevantes citados:
CRFB/88, art. 6o.
CDC, art. 6o, inciso VIII; e arts. 47 e 51, inciso IV.
Lei no 9.656/98, art. 13, II, b.
Resolução Normativa no 557/2023, arts. 14 e 23.
Resolução CONSU no 19/1999, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.902.349/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/3/2022.
STJ, Tema Repetitivo 1.082.
TJDFT, Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31/5/2023.
TJDFT, Acórdão 1914324, 0719950-45.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 28/8/2024.
TJDFT, Acórdão 1902840, 0723837-37.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 06/08/2024.
TJDFT, Acórdão 1777624, 0730952-46.2023.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25/10/2023.